Tribunal: TJDFT
Processo: 0743986-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Contrato de corretagem. Prova testemunhal. Pertinência. Cerceamento de defesa. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de produção de prova testemunhal em ação de cobrança de comissão de corretagem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a produção de prova testemunhal para esclarecer os elementos fáticos relacionados à intermediação da venda de imóvel, com vistas à apuração do direito à comissão de corretagem.
III. Razões de decidir
3. O pedido de produção de prova testemunhal tem por objetivo elucidar as circunstâncias envolvendo a negociação do imóvel e não atestar a efetiva realização da venda.
4. O direito à comissão de corretagem está condicionado à demonstração da atuação do corretor, do conhecimento dos vendedores e do nexo de causalidade entre a intermediação e a venda.
5. Neste contexto, a prova testemunhal revela-se pertinente e necessária, configurando-se como meio legítimo para a formação do convencimento judicial.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0010117-27.2013.8.07.0001, Rel. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, j. 22/6/2023.